Tribunal: TJMT
Processo: 1026001-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026001-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), G. F. BASTOS - CNPJ: 36.340.367/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO ANTECIPADAMENTE – ART. 356 CPC – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO QUE DIFERE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ENSEJOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PARCIALMENTE ACOLHIDA –
MÉRITO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS QUE NÃO FAZIAM PARTE DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO COM A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ofensa à coisa julgada ocorre quando uma ação é repetida após o trânsito em julgado de outra ação, com tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. Apesar de as partes e os pedidos serem os mesmos, a causa de pedir não é a mesma. No Agravo de Instrumento no. 1013642-06.2024.8.11.0000 a controvérsia recursal abrangia a aferição do acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária. Já no presente agravo, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que com fundamento no art. 356 do CPC, julgou parcialmente o mérito, para, considerando que a ora agravante foi regularmente constituída em mora, consolidar a propriedade e posse plena do veículo apreendido ao banco autor agravado.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. No caso vertente, é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Tema 1.132 STJ:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.”
(TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

No caso em apreço, apesar de haver indícios da probabilidade do direito do agravante quanto à alegação de que há bens que foram indevidamente apreendidos, resta prejudicada a determinação de restituição dos bens que já foram alienados, diante da impossibilidade fática. Desse modo, embora reste a possibilidade de eventual reparação patrimonial, essa deverá ser discutida e apurada no curso do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026001-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: G. F. BASTOS

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G. F. BASTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1000496-72.2024.8.11.039, ajuizada pelo
BANCO RODOBENS S/A
, com fundamento no art. 356 do CPC, julgou parcialmente o mérito, para, considerando que a ora agravante foi regularmente constituída em mora, consolidar a propriedade e posse plena do veículo apreendido ao banco autor agravado. Além disso, condicionou a análise da reconvenção, apresentada pela agravante, à demonstração da alegada hipossuficiência.

A agravante aduz que o presente recurso é
“inerente aos autos no 1000496- 72.2024.8.11.0039, cujo tramite se dá na Vara Cível da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos. O processo em questão teve início com uma ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Rodobens S.A. contra G. F. Bastos, em razão do inadimplemento de parcelas de um contrato de alienação fiduciária referente a um veículo automotor. O banco alegou que a parte requerida deixou de cumprir com as obrigações contratuais, resultando em mora, e, portanto, requereu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para a apreensão do bem”
(sic).

Assevera que
“Após a propositura da ação, o juiz deferiu a liminar de busca e apreensão, e o veículo foi apreendido inclusive com bens alheios ao objeto da liminar. A parte requerida apresentou contestação, na qual argumentou a ausência de constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante no contrato, foi recebida por uma pessoa civilmente incapaz (menor impúbere), agravado ainda pelo fato de não constar no “AR” identificação de qualquer documento do recebedor da notificação judicial , ainda ter constado na notificação, prazo de 24h para pagamento, prazo este excessivamente curto, não preenchendo o requisitos válidos para a notificação extrajudicial o que torna nula o ato e, conseguintemente a mora, requerendo que o processo fosse extinto sem o julgamento do mérito face a nulidade apontada. Além disso, a parte requerida apresentou em sede de contestação, uma reconvenção, solicitando a revisão do contrato com base em três teses: onerosidade excessiva devido à cobrança de juros capitalizados sem previsão contratual, cobrança indevida de comissão de permanência e outros encargos moratórios, prática de venda casada do seguro prestamista, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos a maior e, por fim, requereu o deferimento da Justiça Gratuita e, informou que quando da busca e apreensão deferida liminarmente, o agravado, extrapolou e aprendeu bens alheios ao objeto da liminar, os quais são de propriedade exclusiva do requerido/apelante tais como: (baú, motor refrigerador, cozinha, antenas e rastreadores, cozinha etc) requerendo que o juízo intimasse a parte a fazer a devolução imediata dos bens ilegalmente apreendidos por ela, sob pena de multa diária”
(sic).

Alega que
“O banco, por sua vez, apresentou impugnação à reconvenção, refutando as alegações da parte requerida. Durante o andamento do processo, o juiz não analisou todas as questões levantadas, especialmente a comprovação da mora, que é um requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O juiz destacou que, de acordo com a legislação, a mora pode ser comprovada pelo simples vencimento do prazo para pagamento e que a notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato é suficiente para tal comprovação, independentemente de quem a recebeu. E, assim, o juiz considerou na decisão ID 159036021, que a notificação foi encaminhada corretamente e que a constituição em mora estava demonstrada, uma vez que a parte requerida não conseguiu desconstituir a presunção de mora pelo envio da notificação. Assim, o juiz decidiu, com base no artigo 356 do Código de Processo Civil, julgar antecipadamente o mérito da ação principal, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo apreendido nas mãos do banco requerente. O juiz também autorizou a venda extrajudicial do bem, devendo o montante da venda ser abatido da dívida, ou, caso o valor obtido não seja suficiente, prosseguir com a execução do remanescente”
(sic).

Pondera que
“o juiz analisou a questão da constituição em mora, que é um requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. O juiz destacou que a parte requerente, Banco Rodobens S.A., apresentou prova da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, a qual foi recebida por um terceiro, considerado civilmente incapaz. A parte requerida argumentou que essa notificação não poderia ser considerada válida, uma vez que foi recebida por pessoa absolutamente incapaz conforme preceitua o artigo 3o do CC. Contudo, o juiz fundamentou sua decisão com base no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, que estabelece que a mora nos contratos de alienação fiduciária decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR). Assim, o juiz concluiu que a notificação extrajudicial, mesmo recebida por um terceiro, absolutamente incapaz, era suficiente para demonstrar a constituição em mora, uma vez que o envio foi realizado para o endereço indicado no contrato, o que é considerado incontroverso”
(sic).

Expõe que
“o juiz fez referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reforça a validade da notificação extrajudicial para comprovar a mora, independentemente de quem a recebeu. Essa interpretação é respaldada pela Súmula n. 72 do STJ, que estabelece que a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem. Julgando parcial e antecipadamente o feito. Tendo em vista a presente narrativa dos fatos do litígio e o inconformismo com a decisão a ser agravada, bem como o máximo respeito ao douto juízo, dar-se-á prosseguimento à exposição dos motivos e fundamentos sobre os porquês de os argumentos da decisão não deverem prosperar”
(sic).

Afirma que
“O artigo 356 do Código de Processo Civil Brasileiro permite o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, a decisão antecipada deve ser baseada em provas válidas e legais. No presente caso, a notificação extrajudicial, que fundamentou a constituição em mora, foi recebida por um menor impúbere, o que compromete a validade dessa prova. De acordo com o artigo 3o do Código Civil, os menores impúberes são considerados absolutamente incapazes para os atos da vida civil. Isso significa que qualquer ato praticado por um menor impúbere, incluindo o recebimento de uma notificação extrajudicial, é nulo de pleno direito. A validade da notificação é essencial para a constituição em mora, que, por sua vez, é um requisito indispensável para a procedência da ação de busca e apreensão”
(sic).

Informa que
“a ausência de constituição em mora implica na inexistência de um dos requisitos essenciais para a procedência da ação de busca e apreensão. Sem a comprovação válida da mora, não há fundamento jurídico para a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do banco requerente. Portanto, a decisão interlocutória deve ser reformada para reconhecer a nulidade da notificação extrajudicial e, consequentemente, a ausência de constituição em mora, resultando na extinção do processo sem julgamento de mérito. Em conclusão, a decisão de julgar antecipadamente o mérito, com base em uma prova inválida, deve ser reformada, pois a notificação extrajudicial recebida por um menor impúbere não é prova válida para a constituição em mora, conforme os artigos 3o e 104 do Código Civil. A ausência de constituição em mora deve levar à extinção do processo sem julgamento de mérito”
(sic)

Explana que
“O artigo 3o do Código Civil Brasileiro é claro ao estabelecer que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Essa incapacidade absoluta implica que qualquer ato jurídico praticado por um menor impúbere é nulo de pleno direito. No caso em questão, a notificação extrajudicial foi recebida por um menor impúbere, o que, conforme a legislação vigente, torna essa notificação absolutamente nula. Neste aspecto a decisão agravada (id 159036021), quando da fundamentação, somente fez menção ao Tema n. 1.132, do STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(sic).

Destaca que
“o artigo 422 do Código Civil Brasileiro reforça a necessidade de observância da boa-fé e da probidade nas relações contratuais. A estipulação de um prazo ínfimo para o pagamento da dívida, sem considerar as condições reais do devedor, fere esses princípios e compromete a validade da notificação extrajudicial. A boa-fé objetiva exige que as partes atuem com lealdade e cooperação, o que não se verifica na imposição de um prazo tão curto para o cumprimento de uma obrigação financeira. A prática de determinar um prazo ínfimo para o pagamento da dívida também contraria o princípio do equilíbrio contratual, que visa assegurar que as obrigações assumidas pelas partes sejam proporcionais e justas. O artigo 51, inciso IV, do CDC considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A exigência de pagamento em 24 horas é claramente desproporcional e coloca o devedor em uma posição de vulnerabilidade, comprometendo a equidade contratual. Portanto, a notificação extrajudicial que impõe um prazo de 24 horas para o pagamento da dívida deve ser considerada nula, pois viola os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da proteção ao consumidor. A mora não pode ser validamente constituída com base em uma notificação que impõe condições abusivas e desarrazoadas ao devedor. Dessa forma, a decisão judicial que manteve a validade da notificação extrajudicial deve ser reformada, reconhecendo-se a nulidade da constituição em mora e, consequentemente, a improcedência da ação de busca e apreensão”
(sic).

Pondera que
“o N. Juiz “a quo” analisou o pedido de Justiça Gratuita como se o mesmo fosse realizado com relação à reconvenção, o que claramente é um equívoco, vez que o pedido de assistência judiciaria foi inserido na peça contestatória (id. 157703821) pág. 7, no campo II - PRELIMINARMENTE: II.A - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, fazendo clara alusão à ação de busca e apreensão, podendo até o pedido de assistência gratuita, ser estendido para o pedido de Reconvenção, mas nunca excluído da ação principal, portanto essas considerações contidas na decisão a respeito da Justiça Gratuita, devem ser sanadas através do presente recurso para reformar a decisão estendendo à Justiça Gratuita já concedida na reconvenção, também na ação principal, è o que se espera”
(sic).

Discute que
“Na contestação (id 157703821) o agravante impugnou o valor da causa pg. 7 vo - contestação - ação de busca e apreensão, e requereu a intimação da requerente para que procedesse a devida retificação, sob pena de extinção do feito. A impugnação ao valor da causa é um ponto crucial que não foi devidamente analisado pelo magistrado, configurando omissão que precisa ser corrigida. O artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil (CPC) exige que a petição inicial indique o valor da causa. Este requisito não é meramente formal, mas sim substancial, pois a correta determinação do valor da causa é essencial para a definição das custas processuais e dos honorários advocatícios, além de influenciar diretamente a competência do juízo e o rito processual a ser seguido”
(sic).

Afiança que
“A decisão judicial que deferiu a busca e apreensão do caminhão do requerido G.F. Bastos deve ser revista, especialmente no que tange à apreensão de bens que não estavam incluídos na ordem judicial, como o baú refrigerado e o motor de refrigeração etc. A apreensão desses itens extrapola os limites da medida deferida e causa prejuízo ao requerido, configurando abuso de direito e violação dos princípios da legalidade e da proporcionalidade”
(sic).

Sustenta que
“se faz urgente a concessão da liminar no caso em tela, vez que o agravante não possui qualquer informação a respeito do paradeiro de seus bens, ilicitamente apreendidos pela agravada, em conseguindo este desiderato poderá negociá-lo com outrem podendo causar, não só ao agravante, mas também a terceiro boa-fé lesão grave e de difícil reparação”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início a empresa agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para a devolução dos bens apreendidos, não incluídos na ordem judicial.

No mérito, requer
“[...] o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a nulidade da constituição em mora, em razão da notificação extrajudicial ter sido recebida por menor impúbere, conforme artigo 3o do Código Civil, extinguindo o ação de busca e apreensão sem julgamento do mérito.
5.
Requer-se a análise e acolhimento da impugnação ao valor da causa, conforme fundamentado na contestação, nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil.
6.
Requer-se a imediata devolução dos bens do Agravante que foram indevidamente apreendidos, sob pena de multa, conforme solicitado na contestação e nos termos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil.
7.
Requer-se a declaração de nulidade da notificação extrajudicial, em razão do Aviso de Recebimento (AR) não ter sido preenchido corretamente, deixando de mencionar o documento de quem recebeu, conforme artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil.
8.
Requer-se a declaração de nulidade da notificação extrajudicial, em razão do prazo ínfimo de 24 horas para o pagamento da dívida, o que é defeso por lei, conforme artigo 4o, inciso III, do Decreto-Lei n. 911/1969.
9.
Requer-se a análise e acolhimento dos demais tópicos da contestação que foram omitidos na decisão agravada, especialmente aqueles que tratam da ilegalidade da notificação extrajudicial e da extrapolação na apreensão dos bens, conforme artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, em 17/09/2024 (Id. 239895198).

Contraminuta apresentada pelo agravado, sustentando, preliminares, a supressão de instância e ofensa à coisa julgada. No mérito, pede o desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Importante salientar que a agravante já havia interposto o RAI no. 1013642-06.2024.8.11.0000, que, sob minha relatoria, não foi conhecido, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – TESES RECURSAIS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matérias que, apesar de ventiladas anteriormente pela parte, não foram apreciadas na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.”

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 239138156.

Na peça Id. 247671676, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que com fundamento no art. 356 do CPC, julgou parcialmente o mérito, para, considerando que a ora agravante foi regularmente constituída em mora, consolidar a propriedade e posse plena do veículo apreendido ao banco autor agravado. Além disso, condicionou a análise da reconvenção, apresentada pela agravante, à demonstração da alegada hipossuficiência.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Consta nos autos que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um veículo automotor e deixou de adimplir determinada(s) parcela(s), razão pela qual se encontra em mora.

Há demonstração da notificação extrajudicial, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato.

Diante da inércia da parte requerida e diante do esgotamento dos meios para obter o pagamento do débito, a parte requerente propôs esta ação em que pediu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência consistente na busca e apreensão do bem, dentre outras consequências decorrentes da mora.

Com o recebimento da inicial, a liminar de busca e apreensão do bem foi deferida.

A parte requerida se encontra pessoalmente citada e o veículo foi apreendido.

Em sua contestação, a parte requerida sustentou, em síntese, a ausência de constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial, embora encaminhada ao endereço constante no contrato, foi recebida por pessoa civilmente incapaz (adolescente/irmão do representante/sócio proprietário da pessoa jurídica litigante), bem como o prazo curto paga pagamento. Na oportunidade, apresentou reconvenção voltada à revisão contratual com as seguintes teses: a) onerosidade excessiva referente à cobrança de juros capitalizados sem previsão contratual expressa; b) cobrança indevida/abusiva/ilegal de comissão de permanência e outros encargos moratórios; e c) venda casada do seguro prestamista. Com isso, pretende a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

[...]

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO: AÇÃO PRINCIPAL

O artigo 356, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento.

É o que ocorre neste caso no tocante ao pleito de consolidação da propriedade do dado em garantia fiduciária e apreendido.

Da alegada ausência de constituição em mora

A parte requerente sustentou a ausência de constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial, embora encaminhada ao endereço constante no contrato, foi recebida por pessoa civilmente incapaz (adolescente/irmão do representante/sócio proprietário da pessoa jurídica litigante), bem como o prazo curto paga pagamento.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, é expresso ao prever que a mora, nos contratos de alienação fiduciária, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR).

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido a notificação extrajudicial com AR enviada no endereço do devedor indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora. (STJ. REsp 1.951.662-RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, por maioria, j.em 09/08/2023, Tema 1132; e STJ. REsp 1.951.888-RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, por maioria, j. em 09/08/2023, Tema 1132:

‘Tema n. 1.132, do STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. (grifos nossos).’

Assim, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo fato incontroverso, está demonstrada a constituição em mora, independentemente de quem a recebeu.

Bem assim, a mera alegação de que o prazo contido na notificação extrajudicial é ínfimo, por si só, não é suficiente para desconstituir a presunção da constituição em mora pelo envio ao endereço constante no contrato, mormente em razão de tal previsão/exigência legal nesse sentido e pelo inadimplemento pretérito da obrigação.

Da consolidação da propriedade veicular

As partes celebraram contrato, contraindo a parte requerida no bônus da aquisição do valor requerido e o ônus de pagá-lo à parte credora. Contudo, no curso das prestações a parte requerida deixou de cumprir suas obrigações contratuais e, mediante da notificação extrajudicial enviada pela credora, a parte devedora quedou-se inerte, constituindo assim a mora.

Nesse contexto, o artigo 2o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece que a mora e o inadimplemento da parte devedora fiduciante facultarão ao credor fiduciário considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais.

[...]

Desse modo, da análise do artigo supracitado, conclui-se ser faculdade da parte requerente o vencimento antecipado das demais parcelas do contrato, o que, no caso dos autos, se verificou, porquanto, ao ingressar com a demanda judicial, considerou-se as prestações vencidas e vincendas para apuração do valor total sub judice.

As possibilidades de a parte devedora fiduciante recuperar a posse direta do bem, no processo de busca e apreensão, são: 1) efetuando o pagamento integral da dívida, nos termos do § 2o do artigo 3o do DL 911/69, o que não ocorreu neste caso; e, 2) demonstrando em contestação, a ausência da mora, o que também não ocorreu neste processo.

A consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, depende apenas do decurso do prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da ordem liminar de busca e apreensão, o que se verifica neste feito (art. 3o, §1o, DL 911/69).

[...]

Superada tal questão, atendendo-se a petição inicial os requisitos enumerados na legislação pertinente, além de ficar devidamente comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da parte requerida, a procedência do pleito principal é medida que se impõe.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Por tais razões,
JULGO ANTECIPADO PARCIALMENTE O MÉRITO
, na forma do artigo 356 do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 487, inciso I, do mesmo códex, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo apreendido nas mãos da parte requerente e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não seja suficiente para quitação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico, consoante o disposto do artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. DA RECONVENÇÃO

A parte requerida/reconvinte apresentou reconvenção.

Há resposta pela parte reconvinda/requerente, cumprindo, portanto, o que dispõe o artigo 343, §1o, do CPC.

Nesse contexto, sabe-se que a reconvenção trata-se de uma ação acessória de caráter autônomo e, por isso, deve preencher os requisitos legais para conhecimento, como o recolhimento das taxas e custas de distribuição inicial.

Logo, tendo em vista que a parte requerida/reconvinte,
pessoa jurídica de direito privado,
apresentou pedido de justiça gratuita, passa-se a deliberar:

Do pedido de justiça gratuita

[...]

Compulsando a peça de ingresso e os documentos que a instruem, verifica-se que a parte reconvinte trata-se de empresa de pequeno porte, tendo como principal atividade o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Logo, nestes casos, em tese, poderia arcar com as custas processuais.

Intime-se a parte requerida/reconvinte, por intermédio de seu advogado constituído, para que, em 15 (quinze) dias, fornecer outros elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou demonstre o recolhimento das taxas e custas de distribuição da reconvenção.

Poderá a parte autora apresentar:

a) certidão do inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda;

b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu nome;

c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome;

d) certidão de existência ou inexistência de propriedade de semoventes;

e) documentos constitutivos da sociedade limitada; e

f) instrumento de procuração outorgada pela sociedade, no caso de ser sociedade pluripessoal.

[...]

Condiciono a análise do pedido de gratuidade da justiça nos termos da fundamentação acima, sob risco de indeferimento do pedido de ofício.

Acaso a parte requerida/reconvinte permaneça silente quanto a este comando, desde já, fica indeferido o pedido de AJG. Nesta hipótese, tornem-me os autos conclusos para sentença terminativa.

[...]”
(Id. 159036021 – Autos de origem)

Pois bem. Em resumo, o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela empresa agravante pretende:

1.

O reconhecimento da nulidade da constituição em mora, em razão da notificação extrajudicial ter sido recebida por menor impúbere, pelo AR não constar o documento de quem a recebeu e pelo prazo, alegado ínfimo, para pagamento do débito, qual seja, 24 horas;

2.

O acolhimento da impugnação ao valor da causa;

3.

A imediata devolução dos bens apreendidos injustamente.

Preliminarmente, o banco agravado aduz que todas a alegações acostadas ao presente agravo de instrumento ofendem à coisa julgada, visto que se trata de mera repetição de pedido anteriormente ajuizado e julgado (Agravo de Instrumento no. 1013642-06.2024.8.11.0000).

Todavia, melhor razão não assiste ao agravado.

A ofensa à coisa julgada ocorre quando uma ação é repetida após o trânsito em julgado de outra ação, com tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir.

Apesar de as partes e os pedidos serem os mesmos, a causa de pedir não é a mesma. Explico.

No Agravo de Instrumento no. 1013642-06.2024.8.11.0000, a controvérsia recursal abrangia a aferição do acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“Marca: MERCEDES BENZ Modelo: ATEGO 3033/63, Ano Fab/Mod: 2023/2023, Chassi: 9BM951544PB324834”
.

Já no presente agravo, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que, com fundamento no art. 356 do CPC, julgou parcialmente o mérito, para, considerando que a ora agravante foi regularmente constituída em mora, consolidar a propriedade e posse plena do veículo apreendido ao banco autor agravado.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda preliminarmente, o banco agravado aduz que, sem que tenham sido analisados pelo juízo de origem,
“[...] a Agravante pretende a análise deste Tribunal sobre vários pontos trazidos na contestação, alegando ausência de fundamentação. Mesma matéria levada ao juízo de origem por meio de contestação”
(sic). Assim, no seu entender, não competiria a este Tribunal processar e julgar o presente instrumento no que diz respeito as referidas matérias, fatos ainda não analisados no juízo de origem.

É caso de se acolher parcialmente a preliminar.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que a matéria deduzida pela recorrente consistente na impugnação ao valor da causa, apesar de suscitada perante o juízo de origem, não foi objeto de análise pelo douto Magistrado na decisão objurgada.

Dessa forma, qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. No caso vertente, é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (Negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1006517-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Negritei)

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Dessa forma,
acolho parcialmente a preliminar
suscitada, apenas no que tange ao pleito recursal de acolhimento da impugnação ao valor da causa.

Passo a análise do mérito.

Em relação aos pedidos de reconhecimento da nulidade da constituição em mora, em razão da notificação extrajudicial ter sido recebida por menor impúbere, pelo AR não constar o documento de quem a recebeu e pelo prazo alegado ínfimo para pagamento do débito, qual seja, 24 horas, tenho que razão não assiste à ora agravante.

Como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).

Nesse sentido, enuncia a Súmula no. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei no. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora “
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aliás, em agosto de 2023 a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento,
quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
."
(Negritei)

Da leitura dos autos que tramita na origem, verifica-se que a parte devedora agravante, ao realizar o contrato de financiamento, informou seu endereço como sendo na
“Rua Santos Dumont, n° 2046, Sala 01, Bairro: Jardim Zeferino, São José dos Quatro Marcos/MT, CEP: 78.285-000
” (Id. 153456732 dos autos de origem).

E a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no contrato, sendo recebido por Felipe F. Bastos (Id. 153456733 dos autos de origem), ocorrendo, ao contrário do defendido pela parte recorrente, a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69.

Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão,
é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor
, como ocorreu na espécie, conferiu
regularidade à constituição da mora, uma vez que cumpriu o regramento do
art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69.

Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
–
RECEBIMENTO POR TERCEIRO
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante
.” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.”
(N.U 1016339-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELO FIDUCIANTE NO CONTRATO – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE QUE FOI RECEBIDA POR TERCEIRO
–
MORA COMPROVADA
– ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA PELO DE CUJUS – MATÉRIA CONTROVERTIDA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO SINGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da constituição do devedor em mora por meio da notificação, é requisito necessário apenas para o deferimento liminar da busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor declinado no contrato. Na hipótese, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do Agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ele devidamente assinado, logo, a mora está devidamente constituída.

A contratação de seguro prestamista, por si só, não leva à quitação automática do financiamento e eventuais discussões sobre a cobertura do segurado e recebimento da indenização pelo beneficiário devem ser objeto de análise pelo Juiz singular.”
(TJ-MT - AI: 10056003620228110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023)

Assim, não há se falar em reconhecimento da nulidade da constituição em mora, em razão da notificação extrajudicial ter sido recebida por menor impúbere, ou pelo AR não constar o documento de quem a recebeu, ou ainda, pelo prazo, alegado ínfimo, para pagamento do débito, qual seja, 24 horas.

Quanto a
“Imediata devolução dos bens apreendidos injustamente”
, compulsando os autos de origem, verifico que em Id. 165799147 o Magistrado
a quo
acostou aos autos a seguinte decisão:

“
1.Análise do Pedido.

Defiro o pedido contido no ID 164771883 e determino que seja expedido ofício à Sede do Banco Rodobens S.A., com Aviso de Recebimento (AR), com a devida advertência de que, caso o Banco não comprove a eventual venda do bem acessório ou, na hipótese de o bem não ter sido vendido, não indique o endereço exato onde este se encontra, para que a parte autora possa realizar a busca, inclusive, tendo em vista a anuência da banco contida em id. 158697125, fl. 24.

2. Advertência e Multa.

Fica consignado que, em caso de descumprimento desta ordem judicial, será aplicada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o efetivo cumprimento.”

Ao passo que, em Id. 168682122, o banco agravado noticiou a venda do bem, com o acoplado/baú.

Assim, no caso em apreço, apesar de haver indícios da probabilidade do direito da parte agravante quanto à alegação de que há bens que foram indevidamente apreendidos por estarem acoplados ao caminhão, resta prejudicada a determinação de restituição dos bens que já foram alienados, conforme informado pelo banco agravado nos autos de origem, de modo que, embora reste a possibilidade de eventual reparação patrimonial, essa deverá ser discutida e apurada no curso do processo com a devida instrução processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024